Tribunal: TJSP
Processo: 2056836-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licitações
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E/COM MÃO DE OBRA - SUSPENSÃO – LIMINAR - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
1. Para concessão de liminar em mandado de segurança é necessária a concorrência dos requisitos da relevância da fundamentação e da irreparabilidade

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E/COM MÃO DE OBRA - SUSPENSÃO – LIMINAR - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
1. Para concessão de liminar em mandado de segurança é necessária a concorrência dos requisitos da relevância da fundamentação e da irreparabilidade do dano (art. 7o, III, da Lei no 12.016/09).
2. Parte da decisão que versa sobre o valor da causa. Matéria que não comporta apreciação em sede de agravo de instrumento. Inaplicabilidade do Tema no 988 do STJ. Ausência de situação excepcional, irreversível e com risco de perecimento do direito da parte. Ausência de urgência na apreciação da questão. Recurso não conhecido.
3. Pedido de suspensão de convocação de assinatura de contrato cujo objeto é a prestação de serviços de limpeza e conservação predial e/com mão de obra. Alegação de descumprimento de norma regulamentar. Ausência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo impugnado. Conquanto relevante a fundamentação invocada, ausência de risco de ineficácia da segurança, caso concedida a final. Liminar indeferida. Admissibilidade. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291601
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2056836-61.2020.8.26.0000, da Comarca de São Roque, em que é agravante VENEZA
SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI, são agravados PRESIDENTE DA COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÃO NA CONCORRÊNCIA PÚBLICA No 002/2019 e
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056836-61.2020.8.26.0000 -Voto no 29.460
2
VOTO No 29.460
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2056836-61.2020.8.26.0000 SÃO ROQUE
AGRAVANTE: VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
AGRAVADOS: PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
NA CONCORRÊNCIA PÚBLICA No 002/2019 E OUTRO
Juiz de 1a Instância: Diego Ferreira Mendes
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - MANDADO DE
SEGURANÇA

LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA
-
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

FORNECIMENTO
DE
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E/COM MÃO DE
OBRA - SUSPENSÃO
LIMINAR - INDEFERIMENTO -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
1. Para concessão de liminar em mandado de segurança é
necessária a concorrência dos requisitos da relevância da
fundamentação e da irreparabilidade do dano (art. 7o, III, da Lei no
12.016/09).
2. Parte da decisão que versa sobre o valor da causa. Matéria que
não comporta apreciação em sede de agravo de instrumento.
Inaplicabilidade do Tema no 988 do STJ. Ausência de situação
excepcional, irreversível e com risco de perecimento do direito da
parte. Ausência de urgência na apreciação da questão. Recurso não
conhecido.
3. Pedido de suspensão de convocação de assinatura de contrato
cujo objeto é a prestação de serviços de limpeza e conservação
predial e/com mão de obra. Alegação de descumprimento de
norma regulamentar. Ausência de manifesta ilegalidade ou abuso
de poder no ato administrativo impugnado. Conquanto relevante a
fundamentação invocada, ausência de risco de ineficácia da
segurança,
caso
concedida
a
final.
Liminar
indeferida.
Admissibilidade. Decisão mantida. Recurso desprovido.
É agravo de instrumento tempestivo tirado de
mandado de segurança e de decisão que indeferiu liminar para suspensão da
convocação para assinatura de contrato administrativo, ou suspensão de seus
efeitos, caso assinado, decorrente da Concorrência Pública no 002/2019, do
Município de São Roque.
Inicialmente insurge-se a agravante quanto à
alteração do valor da causa determinada na decisão. No mais, alega-se, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056836-61.2020.8.26.0000 -Voto no 29.460
3
síntese, que concorrem os requisitos da liminar, pois a agravante é a empresa
declarada vencedora do certame, porém foi desclassificada pelo Prefeito com
base em laudo técnico contábil produzido por empresa terceirizada, de forma
unilateral, sem que tivesse acesso ou fosse intimada a se manifestar, em violação
aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Assim, postula-
se a suspensão da convocação da empresa A.S. Nascimento Ambiental Serviços
Urbanos Eireli - EPP para a assinatura do contrato administrativo e, no caso de já
ocorrida, a anulação dos atos de contratação até o julgamento definitivo do
mérito.
Subsidiariamente, postula-se a anulação do ato
administrativo de desclassificação da agravante, a fim de conceder a ela
oportunidade de apresentação de nova planilha de preços com a inclusão do item
considerado “faltante” pelo parecer em que se baseou o Prefeito.

Indeferida a antecipação dos efeitos da tutela
recursal, dispensou-se contraminuta por se tratar de decisão que versa sobre
tutela de urgência (art. 9o, parágrafo único, II, CPC) e por não ter sido constituída
a relação jurídica processual, ausente oposição das partes ao julgamento virtual.
É o relatório.
Desde logo não se conhece da parte do pedido
relacionada à alteração do valor da causa, nos termos do art. 932, III, CPC.
Pois bem. É entendimento desta E. Câmara que
o agravo de instrumento é o recurso cabível para impugnar decisões
interlocutórias que versam sobre as hipóteses previstas no art. 1.015 CPC, cujo
rol ali constante, contrariamente ao que ocorria no regime processual revogado, é
taxativo não admitindo interpretação ampliativa ou extensiva. E de teleológica não
se cogita, pois se era intenção do legislador admitir o agravo fora daquelas
hipóteses bastaria manter a sistemática processual revogada. Se houve limitação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056836-61.2020.8.26.0000 -Voto no 29.460
4
o propósito foi restringir e não ampliar ou estender.
Não se ignora que recentemente o Colendo STJ
no julgamento do Tema no 988 fixou o entendimento de que “o rol do art. 1.015 do
CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de
instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento
da questão no recurso de apelação”. Todavia, a adoção desse entendimento
pressupõe a ocorrência de situação de absoluta excepcionalidade, o que não é o
caso dos autos.
Assim, não se enquadrando essa parte da
decisão atacada no rol legal, ela não é impugnável imediatamente por agravo de
instrumento.
Por outro lado, não se vislumbra urgência na
apreciação da questão, uma vez que o seu exame no julgamento da apelação
não será inútil ou ineficaz para o desate da controvérsia. Em regra, apenas os
atos decisórios devem ser reapreciados pelo juiz competente, podendo ser
aproveitados os demais atos praticados no processo. Vale dizer, a questão
poderá voltar à discussão e ainda será contemporânea, passível de modificação
e o julgamento plenamente útil às partes, pois não haverá perecimento do direito.
Logo, não há nada que impeça seja a matéria suscitada no momento processual
oportuno, na forma do art. 1.009, § 1o, CPC.
No mais, em que pese o inconformismo da
agravante, merece confirmação a r. decisão atacada.
Para concessão de liminar em mandado de
segurança, é necessária a concorrência dos requisitos da relevância da
fundamentação e da irreparabilidade do dano (art. 7o, III, da Lei no 12.016/09).
Ambos devem existir sendo insuficiente a ocorrência de apenas um deles.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056836-61.2020.8.26.0000 -Voto no 29.460
5
No caso vertente, em sede de cognição sumária
própria dessa fase do procedimento, e sem prejuízo de melhor e mais
aprofundado exame a final, conquanto relevante a fundamentação invocada, com
respaldo inclusive em precedentes jurisprudenciais, inexiste risco de ineficácia da
segurança, caso esta venha a ser concedida ao final, uma vez que a sentença
não será inútil à tutela do interesse primário contido na impetração tendo em vista
os efeitos ex tunc da decisão.
Portanto, agiu com o acerto o MM. Juízo a quo
ao indeferir a liminar, devendo a questão ser mais bem discutida na instância de
origem com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla
defesa.
Por essas razões, nega-se provimento ao
recurso.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator